Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual em contrato de locação residencial, declarou resolvido o contrato, confirmou o despejo e condenou a apelante ao pagamento de aluguéis, encargos e multa contratual, além de fixar honorários advocatícios. A reconvenção foi parcialmente acolhida para abatimento de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir a data de entrega do imóvel; e (ii) estabelecer se a redistribuição do ônus de sucumbência é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido formulado apenas em sede de apelação, sem ter sido apresentado na fase de conhecimento, configura inovação recursal, salvo hipóteses legais de fato superveniente ou força maior.
4. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar um pronunciamento judicial. Destinam-se apenas a oferecer resposta às razões apresentadas no recurso.
5. O termo final da obrigação locatícia corresponde à data da efetiva entrega das chaves ao locador, ainda que informal, pois a saída física do imóvel não implica restituição da posse sem comunicação.
6. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente à extensão da derrota de cada parte, considerando a autonomia da reconvenção e a vedação à compensação de honorários entre ações distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O termo final da obrigação locatícia corresponde à data da efetiva entrega das chaves ao locador, ainda que informal, pois a mera saída física do imóvel não implica restituição da posse por si só”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 86; 1.009, § 1o; 1.014; Lei no 8.245/1991, art. 23, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714358-43.2017.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, DJe 7.6.2022; TJDFT, AI 0735569-20.2021.8.07.0000, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 25.3.2022; TJDFT, AI 0715514-48.2021.8.07.0000, Sétima Turma Cível, Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.048.023/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.8.2023; STJ, REsp 1.745.408/DF, Marco Aurélio Bellizze (designado para o acórdão), Terceira Turma, DJe 12.4.2019; TJDFT, EDCiv 0740067-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 13.11.2025.